Tribunal: TJDFT
Processo: 0710246-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710246-89.2021.8.07.0007 APELANTE: GLAUCIMARA CARNEIRO, REGINA CELIA CARNEIRO, ELOISA HELENA CARNEIRO CAMPOS APELADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 29050175), à i. Secretaria para excluir o processo da 34a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (15/09 a 22/09) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora